Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703661-28.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: M. J. A. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL SILVA DE AQUINO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 7 de abril de 2025 16:53:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador